Tribunal: TJDFT
Processo: 0708838-62.2018.8.07.0009
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2022-03-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS JoãoEgmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0708838-62.2018.8.07.0009 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: JOSE CELSO GONTIJO ENGENHARIA S/A EMBARGADO: ROBERTO FARIAS BARBOSA, COSTA NOVAES CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA D E S P A C H O Cuida-se de embargos de declaração opostos por JOSE CELSO GONTIJO ENGENHARIA S/A, contra acórdão de ID – 33097254. De acordo com as razões recursais, o embargante requer que sejam acolhidos os embargos de declaração, com nítido interesse modificativo ID – 33517064. Dentro deste contexto, em conformidade com o artigo 1.023, §2°, do CPC, intimem-se ROBERTO FARIAS BARBOSA e COSTA NOVAES CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA, para responderem aos embargos de declaração. Publique-se; intimem-se. BRASÍLIA, DF, 17 de março de 2022 14:39:26. JOAO EGMONT LEONCIO LOPES Desembargador